Tribunal: TJDFT
Processo: 0749951-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749951-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA, PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 21861830) opostos por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. A embargante alega haver omissões em relação a dois pontos que não teriam sido enfrentados. O primeiro se refere à solicitação de desligamento da unidade consumidora por preposto da empresa embargada, devendo ser privilegiado no caso o princípio do venire contra factum proprium. Já o segundo trata-se da regularização da rede elétrica, que já teria sido realizado pela recorrente. Alega, ainda, ter a Concessionária demonstrado que todas as medidas técnicas que estão ao seu alcance para incrementar o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial da agravada já teriam sido adotadas. Requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Cumpre destacar que o recurso ora em análise é instrumento disponível ao jurisdicionado, a ser manejado quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta pela parte autora/embargada, pela qual pretende questionar débitos de energia, bem como questionar a regularidade do serviço prestado no imóvel pela ré/embargante. No caso, o MM. Juiz deferiu a tutela de urgência e determinou à ré que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica por conta da dívida sub judice, bem como determinou que regularizasse a instabilidade rotineira da corrente relativa à rede elétrica que abastece o estabelecimento comercial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária. A decisão está assim fundamentada: “(...)Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se que a parte agravada relata diversos problemas com o fornecimento de energia para o estabelecimento comercial, mediante a juntada de documentos demonstrando a necessidade de conserto de equipamentos, bem como a reclamação de cliente pela não prestação do serviço. Ademais, como constou da decisão recorrida com o ajuizamento da ação, tornou-se controversa a exigibilidade da dívida, o que, a princípio, basta para privar a ré, temporariamente, de legitimidade para proceder à negativação do nome da autora e à suspensão do serviço público essencial, que caso efetivado pela agravante poderá inviabilizar a própria atividade econômica da parte agravada. Dessa forma, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a coerência da decisão hostilizada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela.” No que toca o primeiro argumento, relativo ao suposto pedido de desligamento da unidade consumidora pelo representante legal da agravada, eventual manifestação de vontade da recorrida em sentido contrário à decisão liminar pode ser atendida pela agravante, sem que isso caracterize descumprimento à ordem judicial, porquanto superveniente à manifestação do juízo de origem. Ademais, o juízo de origem consignou expressamente a impossibilidade de interrupção do fornecimento motivado pela “dívida sub judice”, o que obviamente não engloba a hipótese de pedido do próprio consumidor. Quanto à ordem da regularização da alegada instabilidade rotineira da corrente relativa à rede elétrica que abastece o estabelecimento comercial agravado, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por episódio que exceda 12 horas, tenho por bem rever a decisão inicialmente proferida. Tratando-se de serviço de fornecimento de energia elétrica, evidencia-se a complexidade da atividade, que envolve inúmeras situações que podem ensejar a instabilidade, sem que isso possa necessariamente ser atribuído à concessionária agravante, tais como relâmpagos, incêndios próximos à rede elétrica, etc. Assim, reconsidero a decisão para conceder o efeito suspensivo tão somente em relação à multa aplicada para a hipótese de ocorrência de instabilidade no fornecimento da energia. Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos para, considerando a complexidade dos serviços prestados pela concessionária ré e as razões que poderiam ocasionar a instabilidade na rede elétrica, CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO tão somente em relação à multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrada. Intimem-se. Aguarde-se a resposta da parte agravada. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator